Tribunal: TJSP
Processo: 1003408-69.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença - A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença - A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte – Apelação na ação principal apreciada pela 10a Câmara de Direito Privado, preventa para apreciar esta apelação – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à 10a Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2021.0000050961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003408-69.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que são apelantes
IZAIRA DAMARIS BUENO BACCI (JUSTIÇA GRATUITA) e RUY DOMINGOS
BACCI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 28.774
Apelação no: 1003408-69.2019.8.26.0081
Apelantes: Izaira Damaris Bueno Bacci e Ruy Domingos Bacci
Apelada: Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
Origem: 2a Vara do Foro de Admantina
Juiz de 1a instância: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
Apelação Cumprimento de sentença - A Câmara
ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados
Inteligência do artigo 105
do Regimento Interno desta Corte
Apelação na
ação principal apreciada pela 10a Câmara de Direito
Privado, preventa para apreciar esta apelação

Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição à 10a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e
julgou extinto o feito em relação a RUY DOMINGOS BACCI e IZAÍRA
DAMARIS BUENO BACCI, respectivamente, com fundamento nos
incisos VI e I do artigo 485 do Código de Processo Civil, distribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
livremente.
É o relatório.
2. Esta 7a Câmara de Direito Privado I não
é competente para conhecer do recurso interposto.
Estabelece o Regimento Interno desta
Corte:
Seção II
Da Prevenção
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção,
sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá
apreciar as medidas de urgência, sempre que
inviável
a
distribuição
e encaminhamento
imediatos do processo ao desembargador
sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no
tribunal terá a competência preventa para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
recursos subsequentes no mesmo processo ou
em processos conexos, enquanto compuser ou
auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira
do tempo da distribuição.
Neste
caso
concreto
trata-se
de
cumprimento de sentença, e a apelação na ação civil pública, feito
principal que gerou o título que se pretende executar, fora apreciada
pela 10a Câmara de Direito Privado desta Corte. (conferir fls.373/402)
Sendo assim, há prevenção daquela
Câmara para apreciar este recurso, circunstância, inclusive, trazida
pelos apelantes em preliminar de apelação. (conferir fl. 425)
3. Ante o exposto, não conheço do recurso
e determino a remessa à 10a Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
competente para apreciá-lo.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR